Tribunal: TJDFT
Processo: 0751319-54.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que determinou a cobertura de tratamento domiciliar (home care) e condenou a parte requerida ao pagamento de compensação por danos morais à autora.
2. Pretensão recursal voltada ao reconhecimento da ilegitimidade passiva da apelante, ao afastamento da condenação por danos morais e, alternativamente, à redução do valor fixado a esse título.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a operadora de plano de saúde pode ser excluída do polo passivo da demanda com fundamento na inexistência de vínculo contratual direto com a autora; (ii) se a recusa de cobertura para atendimento domiciliar configura descumprimento contratual passível de compensação por danos morais; e (iii) se o valor fixado pelo Juízo de origem respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A operadora de plano de saúde integra o mesmo conglomerado econômico do grupo Unimed, sendo solidária na prestação dos serviços ao consumidor, à luz do direito consumerista e nos termos da teoria da aparência e da jurisprudência consolidada do STJ.
5. negativa de cobertura para tratamento domiciliar, apesar da recomendação médica, frustra as legítimas expectativas do beneficiário e configura descumprimento contratual abusivo.
6. A compensação por danos morais é cabível diante da situação de vulnerabilidade da autora, do risco à sua saúde e da insegurança causada pela recusa indevida.
7. O montante fixado pelo Juízo de origem observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta e os impactos à paciente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: "A operadora de plano de saúde que integra conglomerado econômico maior responde solidariamente pelos serviços prestados, sendo legítima sua inclusão no polo passivo da demanda. A negativa indevida de cobertura ao tratamento domiciliar configura descumprimento contratual e autoriza a compensação por danos morais. O valor arbitrado pelo Juízo de origem observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às circunstâncias do caso concreto."
Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 7o, parágrafo único; 14; 34.
Código Civil, art. 186.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1599436/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 23/10/2018, DJe 29/10/2018; REsp 1627881/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/09/2017, DJe 15/09/2017; AgInt no AREsp 1561094/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/03/2020, DJe 07/04/2020; AgInt no AREsp 1492299/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 05/12/2019, DJe 19/12/2019.
TJDFT, Acórdão 1811270, 0725993-29.2023.8.07.0001, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 31/01/2024, DJe 27/02/2024; Acórdão 1803689, 0745073-79.2023.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, julgado em 13/12/2023, DJe 05/02/2024; Acórdão 1079482, 20150910167627APC, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, julgado em 28/02/2018, DJe 06/03/2018; Acórdão 1158709, 0721427-16.2018.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, julgado em 20/03/2019, DJe 25/03/2019; Acórdão 1132240, 20160310108603APC, Rel. Des. Nídia Corrêa Lima, 8a Turma Cível, julgado em 18/10/2018, DJe 24/10/2018; Acórdão 1990994, 0729742-20.2024.8.07.0001, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 15/04/2025, DJe 07/05/2025.